Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-87.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005035-87.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ECM PR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.615.068/0001-46 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0002-08 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005035-87.2024.8.11.0037.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente(s):
CARGILL TRANSPORTES LTDA e HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

Recorrida(s):
ECM PR TRANSPORTES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA CHEGADA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas reclamadas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de diárias de estadia, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.442,50, acrescido de correção monetária e juros legais. O reclamante alega atraso na descarga de carga transportada de Alta Floresta-MT para Itaituba-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há prova suficiente para embasar a condenação ao pagamento das diárias de estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento das diárias de estadia é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, conforme o § 2º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

O transportador tem o dever de comunicar previamente ao destinatário a chegada da carga, conforme o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007.

Não há nos autos prova suficiente de que o autor realizou a notificação prévia exigida por lei, ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais orienta que a ausência de comprovação da comunicação inviabiliza a apuração do atraso no descarregamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento das diárias de estadia no transporte rodoviário de cargas é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, conforme a Lei nº 11.442/2007.

O transportador deve comprovar a comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário para que se configure o atraso na descarga.

A ausência de prova da notificação inviabiliza a cobrança de diárias de estadia, pois não há como precisar se houve atraso no descarregamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 263764794, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando as reclamadas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 20.442,50 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, cinquenta centavos), a título de diárias de estadia, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, contados da data da ocorrência e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

Em sede recursal, a primeira recorrente alega:

1)

Ausência de provas do alegado,

2)

Improcedência dos pedidos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença.

A segunda recorrente alega:

Preliminares:

1) Ilegitimidade passiva
ad causam
;

Mérito
:

1)

ausência de responsabilidade com relação aos fatos narrados;

2)

ausência de danos materiais, e

3)

Improcedência do pedido inicial.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, refuta os fundamentos das razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular (id. 263764815)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que a responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5º-A (...) § 2º O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (Grifei)

Segundo consta na petição inicial, a parte autora foi contratada, em 30/4/2024, para transportar uma carga do município de Alta Floresta-MT, até a empresa Cargill, em Itaituba-PA.

Alega que o motorista chegou para efetuar a descarga no dia 01/05/2024 às 17h30min, e que, por uma demora injustificada causada exclusivamente por responsabilidade das reclamadas, ficou com seu veículo parado por um período de 185 horas, até o momento da descarga no dia 09/05/2024 às 11h.

As reclamadas, por sua vez, sustentam que não há nos autos qualquer prova de que o reclamante chegou para descarregar no dia 01/05/2024.

Assevera, ainda, que o
print
do rastreador anexado no id. 263764759 não é suficiente para comprovar os fatos narrados, tendo em vista se tratar de prova unilateral, sem relação com o motorista.

Em que pese o §1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007 determinar que o transportador deve comunicar previamente o destinatário sobre o prazo previsto para entrega da mercadoria, nota-se por meio do documento de id. 263764755 que a requerida
Cargill Transportes Ltda
.
autorizou o motorista a seguir viagem mesmo sem agendamento
, em razão da falta de cota.

Ademais, percebe-se que o autor procedeu com o carregamento e pesagem da carga no dia 29/04/2024 às 15h04min, conforme ticket de id. 263764757, corroborando com os fatos narrados na inicial.

Além disso, conforme documento de id 263764759, aponta que o veículo do autor chegou ao destino no dia 01/05/2024 e permaneceu naquele município até o dia 09/05/2024.

Porém, apesar de a autora ter seguido sem agendamento conforme determinado pela empresa requerida, percebe-se que
a reclamante não comunicou ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga
, conforme determina o §1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007, vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da reclamante,
inexiste nos autos qualquer prova apta a comprovar que foi comunicado, em tempo hábil, sua chegada ao destino.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a
ausência de prévia notificação de chegada, inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga, ainda que na falta de agendamento
, como nos autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento,
a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifei).

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025